Tribunal: TJDFT
Processo: 0738399-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em ação declaratória de inexistência de relação contratual e indenizatória por danos materiais e morais, referente a empréstimos consignados supostamente não contratados.
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da alegação de inexistência de contratação dos empréstimos consignados.
III. Razões de decidir

3. A tutela provisória exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.
4. A alegação de inexistência de contrato constitui fato negativo, de difícil demonstração por prova pré-constituída, sendo necessária a instrução probatória para aferição da verossimilhança.
5. A análise perfunctória dos documentos não permite concluir pela presença dos requisitos legais para concessão da tutela.
6. Prevalece, até o contraditório ser oportunizado, o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais.
IV. Dispositivo e tese

7. Agravo conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: “A alegação de inexistência de contrato, desacompanhada de prova pré-constituída, não autoriza a concessão de tutela provisória em ação declaratória, sendo necessária a instrução probatória para aferição da plausibilidade do direito.”